Tribunal: TJPA
Processo: 0803166-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803166-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARNALDO ROCHA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar.
crime do art. 33 da Lei 11.343/2006
. prisão preventiva. alegação de falta de motivação concreta para a manutenção da segregação cautelar, diante do cenário de pandemia da covid 19
.
improcedência.
decisum
fundamentado na necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito

evidenciada pela natureza da droga apreendida, periculosidade do coacto e risco evidente de reiteração delitiva. paciente que tem condenação em outro estado pelo crime de homicídio.

alegada desnecessidade da medida extrema diante do elevado risco de contaminação e inobservância à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça. improcedência. alegação genérica. norma que não apresenta caráter cogente. inteligência do princípio da razoabilidade. ausência de comprovação de doença grave ou de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou o decreto preventivo, de forma concreta, descrevendo a natureza e quantidade da droga apreendida, ressaltando, inclusive,

a gravidade concreta do delito, a periculosidade do coacto e a probabilidade de vir a cometer novos delitos. Do mesmo modo, ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar, fundamentou de forma idônea o
decisum
, ao dispor: “
verifico que o réu ARNALDO ROCHA DO NASCIMENTO, está sendo acusado da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por ter sido encontrado em seu poder, segundo narra a denúncia, 52 (cinquenta e duas) petecas de erva prensada. (...)
embora o crime em questo no tenha sido praticado com violência e/ou grave ameaça à pessoa e nem a quantidade de droga apreendida possa ser tida como grande, o acusado no só está respondendo ao processo nº 0084663-36.2015.8.14.0018, pela suposta prática do crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/03, em trâmite na Vara Única de Eldorado do Carajás,
ele ainda foi
condenado a pena de 16 (dezesseis) anos pela prática do crime de homicídio

pelo Poder Judiciário do Estado do Maranho. (...)

Vê-se, portanto, que
trata-se de Requerente contumaz na prática de crimes, inclusive com emprego de violência, como é o caso do homicídio, de modo que to logo ele saiu do cárcere voltou a praticar delitos (o do presente feito), restando evidenciada a sua reiteraço delitiva.
Ademais
, no restou comprovado nos autos, nem minimamente, que o acusado faça parte do grupo de risco, no qual a contaminaço pelo COVID-19 é mais grave
.”.

2.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente
para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,
a efetiva necessidade das prisões cautelares
, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 04 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Arnaldo Rocha do Nascimento
, acusado do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Afirma a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que a prisão preventiva do paciente fora decretada em
10/02/2020
, alegando em suma, a) falta de motivação concreta e contemporânea para a manutenção da segregação cautelar, diante do atual cenário de pandemia; b)
desnecessidade da medida cautelar considerando a situação de calamidade pública enfrentada neste momento, gerada pela pandemia do novo Coronavírus, agravada pela condição de superlotação e falta de estrutura dos sistemas prisionais do Estado, gerando risco muito elevado de contaminação; c) inobservância à
Recomendação nº 62/2020 do CNJ,
tendo em vista que o crime imputado ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a revogação da prisão e, alternativamente, a substituição por domiciliar e/ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora
e o
Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações prestadas pelo juízo singular que
o paciente foi preso em flagrante, no dia 10 de fevereiro de 2020, por ter sido encontrado em seu poder, 52 (cinquenta e duas) petecas de erva prensada pesando 25,3g, sendo que os exames periciais atestaram que a substância apreendida se trata de maconha. O Ministério Público ofereceu denúncia em face do coacto, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art.33 da Lei nº 11.343/06.

“O supracitado processo está no seu início, tendo sido oferecida a denúncia e solicitada, pela Defensoria Pública, a soltura do ora paciente, de modo que esta é a fase na qual o feito se encontra, uma vez que sobrevieram os eventos da pandemia pelo COVID-19 no mundo e no Brasil, ocasião em que foi determinada a suspensão do expediente forense até o próximo dia 30 de abril pela presidência desta Corte de Justiça. Nesse interim o paciente protocolou, por meio da Defensoria Pública do Estado, pedido de Liberdade Provisória/Revogação da prisão preventiva, no dia 02 de abril, próximo passado, tendo o Ministério Público se manifestado desfavoravelmente ao pedido, o qual foi indeferido por este juízo no dia 06 de abril, conforme inclusive relatado pelo paciente em seu HC.”. Atualmente o processo encontra-se na fase inicial de notificação para apresentação de defesa preliminar, contudo, os prazos encontram-se suspensos em razão da pandemia de COVID 19.

Eis a suma dos fatos.

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados.

Observa-se,
in casu
, que o magistrado fundamentou a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, ao converter a prisão em flagrante em preventiva e
indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar
, em 06/04/2020, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e na aplicação da lei penal.

Em análise aos autos, evidencia-se a observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou o decreto preventivo, de forma concreta, descrevendo a natureza e quantidade da droga apreendida, ressaltando, inclusive,

a gravidade concreta do delito, a periculosidade do coacto e a probabilidade de vir a cometer novos delitos. Do mesmo modo, ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar, fundamentou de forma idônea o
decisum
, ao dispor: “
verifico que o réu ARNALDO ROCHA DO NASCIMENTO, está sendo acusado da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por ter sido encontrado em seu poder, segundo narra a denúncia, 52 (cinquenta e duas) petecas de erva prensada pesando 25,3g, sendo que os exames periciais atestaram que a substância apreendida trata-se de maconha. Na hipótese dos autos, com a devida vênia à Defensora Pública, entendo que a priso do acusado se faz necessária à garantia da ordem pública. Assim o é, pois
embora o crime em questo no tenha sido praticado com violência e/ou grave ameaça à pessoa e nem a quantidade de droga apreendida possa ser tida como grande, o acusado no só está respondendo ao processo nº 0084663-36.2015.8.14.0018, pela suposta prática do crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/03, em trâmite na Vara Única de Eldorado do Carajás, ele ainda foi
condenado a pena de 16 (dezesseis) anos pela prática do crime de homicídio
pelo Poder Judiciário do Estado do Maranho
(segundo consta no levantamento carcerário levantado pela SUSIPE, constante nos autos do IPL).

Vê-se, portanto, que
trata-se de Requerente contumaz na prática de crimes, inclusive com emprego de violência, como é o caso do homicídio, de modo que to logo ele saiu do cárcere voltou a praticar delitos (o do presente feito), restando evidenciada a sua reiteraço delitiva.
Ademais
, no restou comprovado nos autos, nem minimamente, que o acusado faça parte do grupo de risco, no qual a contaminaço pelo COVID-19 é mais grave
. Ressalta-se, por oportuno, que o Governo do Estado do Pará vem empreendendo esforços no sentido de minimizar os efeitos da proliferaço do novo coronavírus, tendo instituído a quarentena de isolamento social no âmbito de estado e ainda implementado políticas e diretrizes a fim de evitar uma contaminação em massa nos presídios, tendo inclusive suspendido o direito de visitação aos presos. No presente momento, portanto, tenho que a prisão do acusado se faz necessária à garantia da ordem pública, haja vista que em liberdade o mesmo poderá voltar a delinquir, como de fato já o fez anteriormente, sendo certo que a sua soltura agravaria ainda mais a problemática da segurança pública no estado
.”.

Conforme se observa, o juízo
a quo
motivou adequadamente as aludidas decisões, ao levar em conta a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do coacto e o risco evidente de reiteração delitiva. Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa. Constata-se, ainda, que, após detida análise, o magistrado entendeu pela manutenção da custódia, mesmo diante do cenário excepcional de pandemia do novo Coronavírus.

Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,
a efetiva necessidade das prisões cautelares
, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.
Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 02 de junho de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/06/2020